Tribunal: TJDFT
Processo: 0009946-53.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009946-53.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. (RE 1.089.282 – Tema 994). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido. (RE 1.089.282, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/2/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15245537): Estando o pedido aduzido - recebimento de contribuição sindical - alicerçado exclusivamente na representatividade que ostentaria o sindicato sobre a categoria profissional individualizada, o direito controvertido e o conflito de interesses estabelecido são de natureza trabalhista, carecendo a justiça comum de competência para processar e elucidar a pretensão, consoante prescreve o artigo 114, inciso iII, da vigente Carta Magna, notadamente porque a pretensão não está jungida à análise das relações estatutárias ou de caráter jurídico-administrativo entre o Distrito Federal e seus servidores. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031